Tribunal: TJBA
Processo: 8036279-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036279-25.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANDREA DE JESUS SANTOS Advogado(s): LENICE ARBONELLI MENDES TROYA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1.Trata-se de embargos de declaração opostos por Andrea de Jesus Santos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência do pedido de concessão de auxílio-doença acidentário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, em especial quanto à análise da redução da capacidade laboral, nexo causal presumido, concausalidade e aplicação de precedentes do STJ. III. Razões de decidir 3. Não se verifica contradição interna no julgado, pois os fundamentos são harmônicos e coerentes entre si. 4. Não há omissão, uma vez que o acórdão enfrentou suficientemente as questões essenciais, especialmente ao concluir pela inexistência de incapacidade laboral e de nexo causal entre as patologias e a atividade laboral. 5. A menção à taxa de limitação funcional (TIF) no laudo pericial não implica, por si só, em incapacidade jurídica nos moldes legais. 6. As alegações relativas à aplicação dos Temas 156 e 416 do STJ foram implicitamente afastadas com o reconhecimento da ausência dos requisitos legais para concessão do benefício. 7. A pretensão recursal consubstancia rediscussão de mérito, inviável pela via estreita dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A simples discordância do embargante com o conteúdo do julgado não caracteriza contradição, omissão ou obscuridade. 2. É inadmissível a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 371; Lei nº 8.213/91, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.04.2022; TJ-BA, ED 0000393-19.1999.805.0074, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, DJe 27.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036279-25.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ANDREA DE JESUS SANTOS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR